Tribunal: TJPA
Processo: 0893549-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893549-34.2023.8.14.0301

APELANTE: IZABEL FURTADO CARDOSO, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., IZABEL FURTADO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO CONFORME DATA DOS DESCONTOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou não ter contratado empréstimo consignado com instituição financeira. Sustentou desconhecer a operação e impugnou a validade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. O juízo de origem reconheceu a inexistência do vínculo jurídico, determinou a suspensão dos descontos, condenou o banco à restituição dos valores e à indenização por danos morais, fixada em R$ 3.500,00. Ambas as partes recorreram: a autora, pleiteando a majoração da indenização e a devolução em dobro dos valores descontados; o banco, defendendo a regularidade da contratação, a inexistência de danos morais e a compensação dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e qual o valor adequado; (iii) determinar a forma de restituição dos valores indevidamente descontados; (iv) averiguar a possibilidade de compensação entre o valor recebido e os descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência da autora.

4. Incumbe à instituição financeira provar a autenticidade do contrato impugnado, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061, o que não ocorreu nos autos, dada a ausência de perícia grafotécnica ou qualquer prova idônea.

5. O simples depósito do valor em conta não configura contratação tácita válida, tampouco supre a ausência de manifestação de vontade da suposta contratante.

6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, inclusive quando decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

7. Os descontos indevidos em proventos de aposentadoria ensejam dano moral presumido (in re ipsa), diante da lesão a direito da personalidade e da afetação da dignidade do consumidor idoso.

8. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de R$ 3.500,00 para R$ 3.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e à jurisprudência da Corte.

9. A repetição dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação de efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS: devolução simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para descontos posteriores, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. É cabível a compensação entre os valores efetivamente recebidos pela autora e os descontos realizados, para evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova da contratação de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexistência do vínculo jurídico.

2. A responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos é objetiva, inclusive quando decorrentes de fraude de terceiros.

3. O dano moral decorrente de descontos não autorizados em benefício previdenciário é presumido e deve ser indenizado.

4. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos do STJ, sendo simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

5. É legítima a compensação entre o valor indevidamente descontado e o montante creditado na conta da autora, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398, 406, §1º, e 884; CPC/2015, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1.061); STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 07.04.2011; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas 43, 54, 297, 362 e 479; TJPA, AC 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Desª. Maria Filomena, j. 13.06.2022

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0893549-34.2023.8.14.0301

APELANTE/APELADO:

IZABEL FURTADO CARDOSO/BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELANTE/APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A / IZABEL FURTADO CARDOSO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por IZABEL FURTADO CARDOSO e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Na inicial, a autora IZABEL FURTADO CARDOSO e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A alegou que jamais contratou empréstimo consignado com o banco demandado, no valor de R$ 13.238,29, embora tenha verificado o depósito dessa quantia em sua conta bancária, sem, contudo, ter solicitado ou autorizado a operação.

Esclareceu que não firmou contrato, tampouco foi informada previamente sobre a transação, o que a surpreendeu ao perceber os descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário.

Sustentou a inexistência de vínculo contratual, pugnando por: (i) declaração de inexistência do contrato e do débito; (ii) devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) indenização por danos morais; (iv) concessão de tutela antecipada para suspensão imediata dos descontos.

Na contestação, o banco réu sustentou a regularidade da contratação, afirmando ter realizado o depósito do valor contratado na conta da autora. Defendeu a validade do contrato por meio de prova indireta, negou a ocorrência de ilícito e requereu a improcedência dos pedidos, alternativamente pleiteando a restituição simples e a improcedência do pedido de danos morais.

O juiz julgou improcedente a ação, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação da legalidade dos descontos pelo banco.

Transcrevo o excerto da SENTENÇA guerreada (
ID.27212744
):

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO em face do BANCO BMG S.A., resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Fica revogada a medida liminar.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá esta como mandado, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294 de 11/03/09.

Marabá/PA, assinado e datado eletronicamente.

Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e julgo procedente o pedido do autor para: - declarar a inexistência do(s) contrato(s) questionado(s) e indicado(s) na petição inicial e, por conseguinte, do débito; - suspender definitivamente os descontos mensais nos rendimentos da parte autora decorrente do(s) contrato(s) impugnado(s) nos autos; - condenar o réu a pagar ao consumidor uma indenização por danos morais no valor R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária desde a data da presente decisão e juros de mora a partir do evento danoso; - condenar o réu a restituir à parte contrária de forma simples todos os valores indevidamente descontados dos seus rendimentos, autorizando a compensação com o montante creditado na conta do autor, acrescidos de correção monetária desde a data de cada desconto e juros de mora desde o evento danoso, salientando-se que a atualização monetária será feita pelo IPCA (art. 389, p. único, Código Civil), e os juros moratórios pela Selic, deduzido o IPCA (art. 406, p. único, Código Civil). Por fim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as custas e despesas processuais, bem como, os honorários de sucumbência que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 07 de abril de 2025.

Ambas as partes interpuseram RECURSO DE APELAÇÃO:

Inconformada, a recorrente IZABEL FURTADO CARDOSO id. 27212749 sustenta: (i) a necessidade de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, para a devolução em dobro dos valores descontados, por ausência de engano justificável; (ii) que o valor fixado a título de danos morais é ínfimo diante do abalo causado por descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa; (iii) requer a majoração da indenização para R$ 20.000,00.

O BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A id. 27212745, por sua vez, também interpôs apelação, aduzindo: (i) que houve efetiva contratação, com depósito em conta da autora; (ii) que a ausência de contrato físico não afasta a validade do negócio jurídico; (iii) que não se configurou dano moral indenizável; (iv) que, caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido; (v) que os juros devem incidir da citação; (vi) que os honorários devem ser reduzidos.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, reiterando os fundamentos e requerendo o improvimento dos apelos adversos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que o demandante alega que não realizou a contratação do empréstimo.

A sentença de piso julgou parcialmente procedente a demanda, diante da ausência de comprovação do empréstimo.

Diante da identidade das matérias devolvidas à apreciação deste juízo ad quem, procedo à análise conjunta das pretensões recursais, observando-se que a autora/apelante pugna pela majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, enquanto o banco/apelante sustenta, em linhas gerais, a regularidade da contratação, a inexistência de ilicitude a ensejar reparação moral e a possibilidade de compensação entre os valores descontados e o montante efetivamente creditado na conta da parte autora.

RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

"Dessa forma, sendo a presente relação de natureza consumerista e estando configurada a hipossuficiência da parte apelante, é plenamente aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, incumbia à instituição financeira apelada o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura constante no suposto contrato de empréstimo, identificado sob o ID nº 27212715, o qual alega ter sido firmado pela autora, prova essa que não se encontra devidamente produzida nos autos.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Assim, a instituição financeira ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelante, nos moldes do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, durante toda a instrução processual, deixou de requerer a realização de perícia grafotécnica capaz de aferir a autenticidade da assinatura constante no suposto contrato de empréstimo consignado, inserto sob o ID nº 27212715.

Ademais, ainda que se admita que o numerário tenha sido efetivamente depositado na conta bancária da autora, nos termos do documento de ID nº 27212696, não há nos autos qualquer prova idônea que demonstre a prévia anuência da contratante, tampouco a formalização válida e regular do contrato. O simples crédito do valor na conta da demandante, desacompanhado de manifestação clara, expressa ou mesmo validamente presumível de vontade, não se presta à constituição de vínculo jurídico obrigacional legítimo.

Importante destacar que não se pode presumir a existência de um contrato tácito de empréstimo bancário apenas a partir do depósito do valor, sob pena de se legitimar uma prática gravemente atentatória à liberdade contratual e à autodeterminação dos particulares.

Admitir tal hipótese equivaleria, na prática, a forçar cidadãos a contrair dívidas sem consentimento, deslocando indevidamente o ônus da prova e promovendo desequilíbrio estrutural na relação entre consumidores e instituições financeiras.

Por tais razões, entendo que NÃO há qualquer elemento de convicção nos autos que comprove que a contratação foi, de fato, realizada pela autora/apelante. Resta, assim, evidenciada a má prestação dos serviços por parte do banco, que deve responder pelos danos decorrentes de sua conduta, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco/apelado.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco.

DANO MORAL

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo aposentado, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

Diante disso, ponderando-se as condições econômicas e sociais da parte autora, em cotejo com o elevado poderio financeiro da instituição bancária demandada, a gravidade em abstrato da conduta imputada, o caráter pedagógico e compensatório inerente à indenização por danos morais, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando-se tratar de hipótese de dano moral em sua modalidade pura, sem vinculação a prejuízo patrimonial, impõe-se a readequação do quantum indenizatório arbitrado em primeira instância.

Ressalte-se, ademais, que a compensação não deve transbordar para o enriquecimento sem causa da vítima, razão pela qual reduzo o montante fixado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este em consonância com os parâmetros adotados por esta Egrégia Corte em casos análogos.

Nesse sentido a jurisprudência:

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completacada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido eparcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

Tratando-se de danos morais, corrigido de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido (Súmula 43, do STJ).

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos na forma simples se realizados antes 30/03/2021, e em dobro nos descontos realizados após esta data. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022)

Dessa forma, tendo em vista que os descontos constantes do documento de ID nº 27212695 abrangem períodos anteriores e posteriores a 30/03/2021, marco temporal fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião da modulação dos efeitos no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, impõe-se distinguir o tratamento jurídico conferido a cada hipótese.

Assim, os valores indevidamente descontados antes de referido marco devem ser restituídos de forma simples, ao passo que os valores descontados após essa data se sujeitam à devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por inexistir engano justificável a partir do precedente consolidado.

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

DA COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA

Consoante se depreende dos autos, notadamente do documento de ID nº 27212696, a parte autora admitiu o recebimento do valor de R$ 13.238,29 (treze mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos) em sua conta bancária, valor este correspondente ao empréstimo consignado cuja contratação ela nega.

Dessa forma, impõe-se reconhecer, nos moldes do que já decidiu o juízo a quo, a possibilidade de compensação entre os valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da parte autora e o montante que lhe foi creditado em decorrência do contrato inexistente, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Trata-se de medida que preserva o equilíbrio da equação patrimonial entre as partes, assegura a função ressarcitória da condenação e afasta qualquer benefício indevido à parte requerente.

Desse modo, mantenho a sentença de 1º grau quanto a possibilidade de compensação entre o valor restituível e o montante efetivamente recebido pela parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora IZABEL FURTADO CARDOSO, tão somente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados em seu benefício previdenciário seja realizada de forma simples em relação aos descontos efetuados até 30 de março de 2021, e em dobro quanto àqueles realizados após referida data, observando-se, para tanto, a modulação dos efeitos definida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.102 (EAREsp 600.663/RS).

Ao recurso interposto pela instituição financeira Ré BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A também dou parcial provimento, exclusivamente para reduzir o montante indenizatório fixado a título de danos morais, de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se revela mais consentâneo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com a vedação ao enriquecimento sem causa, à luz das circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

Quanto à distribuição das verbas sucumbenciais, mantenho a condenação do banco ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, afastando, contudo, a incidência da majoração prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, porquanto a referida norma somente se aplica nos casos em que o recurso interposto pela parte sucumbente é integralmente desprovido ou não conhecido, o que não se verifica na hipótese vertente.

Por fim, deixo de proceder à redistribuição do ônus sucumbencial entre os apelantes, porquanto a parte autora decaiu de parcela mínima do seu pedido, restrita ao quantum indenizatório, subsistindo, pois, a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, que preserva a condenação exclusiva da parte ré quanto às custas processuais e aos honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025